Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM OFERECIDO À PENHORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SOBRESTAMENTO. TEMA 863. IMPOSSIBILIDADE
1. A propriedade de bem imóvel é comprovada mediante a apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório Imobiliário, conforme se infere dos art. 1.227 e 1.245 do Código Civil, de maneira que a falta de comprovação inviabiliza a aceitação do bem oferecido à penhora, até mesmo porque não demonstrado que esteja livre e desembaraçado, nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 6.830/1980. Ademais, o bem indicado não obedeceu à ordem estabelecida nos art. 9o, III, e 11, I a VIII, da Lei de Execução Fiscal.
2. A análise do suposto caráter confiscatório da multa requer dilação probatória, caso em que incumbia ao executado opor embargos á execução, nos termos do art. 16 da Lei n 6.830/1980, e não pretender discutir a questão por mera petição.
3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral de que trata o Tema 863, não foi proferida decisão pelo Relator determinando a suspensão da tramitação de processos.
4. Negou-se provimento ao recurso.